Tribunal: STF
Processo: ACO 292
Classe: ACO
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-17
Data de publicação: 1981-06-17

Ementa:
- Ação Cível Originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal
reconhecida.
Execução Fiscal do Estado-membro contra a Campanha Brasileira de
Produção e Empreendimentos, cujos bens foram confiscados e incorporados
ao patrimônio da União pelo Decreto nº 74.427, de 18 outubro de 1974.
Interesse da União devidamente demonstrado.
    Competência da Justiça Federal.